Tribunal: TCU
Processo: 028.331/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 346/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação a José Sebastião de Arcoverde Rabêlo (XXX.064.584-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 1764/2021-TCU-Plenário (peça 71), e ordenar a seguinte medida, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 88-90): 1. Processo TC- Processo 028.331/2009-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 024.902/2020-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Jose Sebastiao de Arcoverde Rabelo (XXX.064.584-XX). 1.3. Interessados: Jose Sebastiao de Arcoverde Rabelo (XXX.064.584-XX); Jose Sebastiao de Arcoverde Rabelo (XXX.064.584-XX); José Sebastião de Arcoverde Rabêlo (XXX.064.584-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Jose Sebastiao de Arcoverde Rabelo. 1.9. Medida: encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), para verificação do cumprimento da determinação ao Ministério Público do Trabalho, contida no item 9.3 do Acórdão 1063/2020-TCU-Plenário (peça 19).